Tribunal: TJSP
Processo: 0003513-85.2019.8.26.0106
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0003513-85.2019.8.26.0106/50000, da Comarca de Caieiras, em que é embargante
JONATHAN VINICIUS DOS SANTOS, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve
a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003513-85.2019.8.26.0106/50000 -Voto no 17850-E
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CRIMINAL
N.o
0003513-85.2019.8.26.0106/50000
EMBARGTE : JONATHAN VINICIUS DOS SANTOS
EMBARGDO : COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO N.o 17850-E
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
CRIMINAL
CONTRADIÇÃO
IMPUTAÇÃO
À
DEFESA
TÉCNICA
DE
INTERPOR
RECURSOS
PROTELATÓRIOS
INOCORRÊNCIA
QUESTÃO
CONSISTENTE
EM
MERO
EXEMPLO
E
NÃO
IMPUTADA À DEFESA TÉCNICA
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
JONATHAN VINÍCIUS DOS SANTOS em face do Acórdão de fls.
135/142.
Às fls. 01/06 do incidente, sustenta que o
Acórdão é contraditório, pois “baseou sua fundamentação sob o
argumento de que a defesa agiu por má fé, no intuito de postergar a
execução penal, conforme se destaca: [...] No entanto, não foi isso que
ocorreu no caso em tela, é certo que após a decisão do Acórdão do
Recurso de Apelação que indeferiu o apelo do embargante, em
26/02/2015, nenhum outro recurso por este foi interposto.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003513-85.2019.8.26.0106/50000 -Voto no 17850-E
3
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
Não há contradição a ser sanada.
A menção destacada pela defesa sobre a falta
de compromisso com a boa-fé processual não foi a ela dirigida.
Tratou-se de um dos motivos pelos quais o art.
112, I, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), não deve ser considerado
recepcionado.
Um exemplo, portanto, sem que à defesa
técnica se impute a interposição de recursos meramente protelatórios.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela rejeição dos embargos
de declaração.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR